Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. HISTÓRICO INFRACIONAL RECENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, diante da alegação de inexistência de aproveitamento do fluxo de estudantes; (ii) estabelecer se o réu faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão da primariedade e bons antecedentes; e (iii) determinar se é possível a revogação da prisão preventiva diante da fixação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente que o tráfico de drogas ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente da comprovação de efetivo aproveitamento do fluxo de estudantes. O conjunto probatório demonstra que o ponto de tráfico se situava nas proximidades de instituições de ensino superior, circunstância apta a ensejar a incidência da majorante, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local.
4. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a inexistência de dedicação a atividades criminosas. O histórico infracional recente do réu, com registro de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas praticados em período próximo aos fatos e no mesmo local, evidencia habitualidade criminosa e afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de atos infracionais pretéritos para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que demonstradas a gravidade concreta e a proximidade temporal dos fatos.
5. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória encontra respaldo na persistência dos fundamentos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.
6. A fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível com a prisão preventiva, desde que assegurada a compatibilização da custódia com as regras do regime imposto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.